Tribunal: TJDFT
Processo: 0742989-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742989-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Apelante: Djalma Marinho Apelados: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Djalma Marinho contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos elaborados pela sociedade empresária ré e julgou o pedido improcedente em relação a uma das cédulas de crédito indicadas pelo autor. O recurso não foi conhecido (Id. 36514019). O apelante interpôs embargos de declaração (Id. 36799458). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias a respeito do recurso aludido. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator